Tribunal: TJMT
Processo: 1045076-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045076-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação Judicial. Impugnação ao edital de credores. Crédito decorrente de operação com cooperativa de crédito. Ato cooperativo típico.
Extraconcursalidade
. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Recurso desprovido com ajuste de ofício.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de impugnação ao edital de credores, reconheceu a natureza extraconcursal de créditos titularizados por cooperativa de crédito, determinando sua exclusão da recuperação judicial, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os créditos decorrentes de cédula de crédito bancário e saldo devedor em conta corrente, firmados entre cooperativa de crédito e cooperado, configuram ato cooperativo típico, excluído dos efeitos da recuperação judicial; e (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade ou a revisão da base de cálculo da verba sucumbencial.

III.
Razões de decidir

3.
A exclusão prevista no art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 condiciona-se à caracterização do ato cooperativo, definido pelo art. 79 da Lei no 5.764/1971, cuja essência reside na prática entre cooperativa e associado, voltada à consecução do objeto social e desprovida de natureza mercantil.

4. A concessão de crédito por cooperativa a seus associados, ainda que formalizada por instrumentos típicos do sistema financeiro e com incidência de encargos, não descaracteriza o ato cooperativo quando vinculada ao objeto social e ao vínculo associativo.

5. A equiparação automática entre operações cooperativas e bancárias compromete a lógica do mutualismo e subverte o regime jurídico próprio do cooperativismo, razão pela qual a natureza extraconcursal do crédito deve ser preservada.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais restritas.

7. Contudo, impõe-se a adequação da base de cálculo para que incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido, em consonância com a extensão da controvérsia.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os créditos decorrentes de operações realizadas entre cooperativa de crédito e cooperado, no âmbito de seu objeto social, configuram ato cooperativo típico e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 2. A utilização de instrumentos financeiros e a incidência de encargos não descaracterizam o ato cooperativo. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais, sendo vedada a equidade fora das hipóteses do art. 85, §8o, do CPC, devendo a base de cálculo corresponder ao proveito econômico efetivamente obtido”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 11.101/2005, art. 6o, §13; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, §§2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp no 2.240.641/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.03.2026; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
João Paulo
Marquezam
da Silva – Em Recuperação Judicial
em face da
sentença
proferida pelo Juízo da

1
a Vara
Cível da

Comarca de

Cuiabá/MT
, nos autos d
o Incidente de Impugnação ao Edital de Credores
(PJE no

1057920-32.2025.8.11.0041
),
que
julgou procedente o pedido formulado pela Cooperativa de Crédito de Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED, determinando a exclusão dos créditos detidos pela instituição financeira cooperativa dos efeitos da recuperação judicial do agravante, por reconhecer sua natureza extraconcursal, bem como condenando ao pagamento de honorá
rios advocatícios sucumbenciais fixados no patamar de 10% do valor atualizado da causa.

Na sentença agravada (ID 335905386), o Juízo de origem
reconheceu que os valores discutidos decorrem de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971 e do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, afastando a tese da recuperanda de que as operações teriam natureza bancária comum. Determinou, assim, a exclusão do crédito da lista de credores e condenando a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC.

Em suas razões recursais (ID 335905384),

o agravante sustenta que a
extraconcursalidade
dos atos cooperativos, prevista na Lei no 11.101/2005, não possui caráter absoluto e deve ser aferida a partir da realidade fática da operação. Argumenta que os créditos em questão, originários de uma Cédula de Crédito Bancário e de saldo devedor em conta corrente, apresentam encargos financeiros extremamente elevados, com taxas de juros remuneratórios e indexação ao CDI que espelham as práticas abusivas das instituições bancárias tradicionais.

Defende que tais condições descaracterizam o binômio mutualístico e a ausência de fins lucrativos que fundamentam o regime cooperativista, configurando nítida operação de mercado nos termos do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. Quanto à verba honorária, o recorrente insurge-se contra o montante fixado, alegando a impossibilidade de condenação em incidente processual e, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor por meio da aplicação do princípio da equidade.

Na contraminuta,
a parte agravada apresentou contraminuta refutando as teses autorais. Afirma que a reforma introduzida pela Lei no 14.112/2020 pôs fim a qualquer dúvida interpretativa ao incluir o §13 no artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial, excluindo expressamente os atos cooperativos do concurso de credores. Ressalta que a cobrança de juros e a utilização de instrumentos como a CCB são inerentes à atividade das cooperativas de crédito e não anulam a natureza societária do ato praticado com o associado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para a redução dos honorários, mantendo a
extraconcursalidade
do crédito (ID 346051370).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
305071358
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado circunscreve-se, em sua essência, à precisa qualificação jurídica do crédito titularizado pela cooperativa agravada, especificamente no que tange à verificação de sua subsunção ao conceito de ato cooperativo típico ou, em sentido oposto, à constatação de que se trata de operação revestida de natureza mercantil, circunstância que impõe sua sujeição ao regime concursal.

Para a adequada resolução da matéria, impõe-se a análise sistemática do regime jurídico do ato cooperativo, à luz das legislações que disciplinam a recuperação judicial.

A Lei no 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, estabeleceu, em seu art. 6o, § 13, regra expressa de exclusão dos atos cooperativos do regime concursal, nos seguintes termos:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. N
ão se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados,
na forma do
art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

A norma, como se percebe, não institui uma exclusão irrestrita em favor das cooperativas, mas condiciona tal efeito à caracterização do ato cooperativo nos estritos termos da Lei no 5.764/1971, diploma que rege a Política Nacional do Cooperativismo.

Nesse sentido, dispõe o art. 79 da Lei no 5.764/1971:

Art. 79.
Denominam-se
atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados,
entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

De igual modo, o art. 3o do referido diploma estabelece a própria finalidade das sociedades cooperativas:

Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa
as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.

Da conjugação desses dispositivos legais, extrai-se, com clareza, que o ato cooperativo típico se caracteriza por três elementos estruturantes:
(i)
a prática entre cooperativa e associado
;
(
ii
)
a finalidade de consecução do objeto social;
e
(
iii
)
a ausência de natureza mercantil, vale dizer, a inexistência de operação de mercado.

Sob essa perspectiva, a concessão de crédito pelas cooperativas aos seus associados, quando inserida no âmbito de seu objeto social, constitui, em regra, expressão típica do ato cooperativo, não sendo suficiente, para sua descaracterização, a mera presença de encargos financeiros ou a utilização de instrumentos contratuais próprios do sistema financeiro. Isso porque tais elementos, por si sós, não desnaturam a lógica mutualística nem afastam a finalidade de proveito comum que orienta a atividade cooperativista.

Ademais, a expressão contida no parágrafo único do art. 79, ao dispor que o ato cooperativo “não implica operação de mercado”, deve ser compreendida em seu sentido jurídico próprio, isto é, como afirmação de que tais atos não se qualificam, por sua natureza, como operações mercantis típicas, ainda que possam apresentar semelhanças econômicas com aquelas praticadas por instituições financeiras.

Assim, a correta delimitação da natureza do crédito controvertido exige uma análise substancial da operação realizada, com especial atenção à sua aderência ao objeto social da cooperativa e ao vínculo associativo existente entre as partes, não sendo juridicamente admissível a equiparação automática entre operações cooperativas e atividades bancárias tradicionais, sob pena de subversão do regime jurídico próprio instituído pelo legislador para o setor cooperativista.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) basta que os atos sejam praticados entre cooperativa e cooperado, com vistas à consecução do objeto social da cooperativa, para serem considerados atos cooperativos, regidos pelo princípio do mutualismo”

(STJ, REsp n. 2.240.641, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 04/11/2025)
.

No caso concreto, verifica-se, a partir da análise do objeto social da cooperativa agravada – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – que sua finalidade institucional consiste, precisamente, na prestação de serviços financeiros aos seus associados, mediante a realização de operações ativas e passivas típicas do cooperativismo de crédito, voltadas ao fomento das atividades econômicas dos cooperados e à melhoria de sua condição financeira e social
(ID 198233306 – autos de origem)
.

Nesse contexto, as operações materializadas por meio da Cédula de Crédito Bancário no 2021003170 e do limite de conta corrente não se revelam estranhas à finalidade institucional da cooperativa, mas, ao revés, inserem-se diretamente na consecução de seu objeto social, sendo realizadas no âmbito do vínculo associativo e sob a lógica da colaboração recíproca que informa o regime cooperativista.

A insurgência do agravante, no sentido de que a incidência de encargos financeiros em patamares similares aos praticados por instituições financeiras tradicionais descaracterizaria o ato cooperativo, não se sustenta à luz da interpretação da legislação aplicável. Isso porque o cooperativismo de crédito não se exaure na concessão de vantagens puramente nominais, mas pressupõe a organização coletiva dos associados para acesso ao sistema financeiro em condições sustentáveis, inclusive mediante a cobrança de encargos que viabilizem a manutenção da atividade e o equilíbrio econômico da entidade, com posterior retorno das sobras aos próprios cooperados.

Nesse sentido, a existência de juros remuneratórios, tarifas ou indexadores não desnatura, por si só, a essência do ato cooperativo, desde que a operação permaneça vinculada ao objeto social da cooperativa e seja realizada entre esta e seus associados, circunstâncias que se fazem presentes na hipótese dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reconhecido que a formalização de operações por meio de cédulas de crédito bancário não afasta, por si só, a natureza cooperativa do vínculo, quando presentes os elementos caracterizadores do ato cooperativo, especialmente o vínculo associativo e a destinação à consecução dos objetivos sociais.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

ATO COOPERATIVO. ART. 6o, § 13o, DA LEI 11.101/2005. NÃO SUBMISSÃO
AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.

1. Impugnação de crédito.

2. Consoante a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado insere-se diretamente em seus objetivos sociais, configurando, portanto, ato cooperativo, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13o, da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.240.641/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem consolidando entendimento no sentido de que as operações realizadas no âmbito do objeto social das cooperativas de crédito, ainda que envolvam instrumentos típicos do mercado financeiro, não se submetem automaticamente ao regime concursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
A concessão de crédito por cooperativa de crédito a seu associado configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, por integrar os objetivos sociais da cooperativa.

O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 exclui os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, afastando a submissão do crédito discutido ao concurso de credores.

A jurisprudência do STJ reconhece que cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas em favor de cooperados mantêm natureza de ato cooperativo, não se sujeitando à recuperação judicial.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, conforme art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e Tema 885 do STJ.

A cláusula de supressão de garantias e liberação de coobrigados prevista em plano de recuperação judicial somente produz efeitos em relação aos credores que anuíram expressamente, inexistindo prova de concordância da exequente.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito.

A ausência de probabilidade do direito, aliada à inexistência de garantia do juízo, impede a concessão da tutela suspensiva, não sendo suficiente a alegação genérica de hipossuficiência econômica.
(N.U 1004378-91.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...] O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 exclui da recuperação judicial as obrigações decorrentes de atos cooperativos, assim definidos no art. 79 da Lei no 5.764/1971. A concessão de crédito por cooperativa a seu associado, no âmbito da relação estatutária, constitui ato cooperativo, ainda que revestida de características próprias das operações financeiras.

A natureza financeira do instrumento não desnatura o vínculo cooperativista, desde que a operação seja realizada entre cooperativa e cooperado para a consecução de seus objetivos sociais, circunstância verificada no caso concreto.

O reconhecimento da
extraconcursalidade
pelo juízo da execução decorre da aplicação direta de norma legal e não implica usurpação da competência do juízo
recuperacional
.

Ainda que se admitisse a natureza concursal do crédito, o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 preserva os direitos do credor em face de coobrigados, autorizando o prosseguimento da execução quanto a avalistas e devedores solidários.

(N.U 1001008-07.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Dessa forma, considerando que o ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, não se confunde com operação de mercado em sentido jurídico estrito, conclui-se que
o juíz
o de primeiro grau, ao reconhecer a
extraconcursalidade
do crédito discutido,
agiu com acerto.

No que tange à insurgência recursal relativa à fixação dos honorários advocatícios, não assiste razão ao agravante quanto ao pleito de arbitramento por equidade.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
. Já o §8o do mesmo dispositivo estabelece hipótese excepcional de fixação por equidade, restrita às situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

A interpretação desses dispositivos foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1076, ocasião em que se firmou a seguinte tese vinculante: é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, mesmo em causas de elevado valor econômico, sendo vedada a utilização do critério da equidade para reduzir honorários considerados altos, admitindo-se tal técnica apenas nas hipóteses estritamente excepcionais previstas no §8o –
proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.

No caso dos autos, não se verifica nenhuma das hipóteses autorizadoras da fixação por equidade. Ao revés, trata-se de incidente de impugnação de crédito em que há inequívoco proveito econômico mensurável, consistente na definição da natureza jurídica do crédito discutido, se sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial, o que possui impacto patrimonial direto e concreto para as partes.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o crédito controvertido perfaz o montante de R$ 523.219,46, valor que
evidencia
, de forma inconteste, a expressividade econômica da
controvérsia.
Nessa perspectiva, não há falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, razão pela qual se revela inaplicável o §8o do art. 85 do CPC.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, em sede de impugnação de crédito, sendo possível mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais, afastando-se o arbitramento por equidade, bem como deve guardar correspondência com a extensão da controvérsia efetivamente instaurada.

[...] A base de cálculo dos honorários deve guardar correspondência com a extensão da litigiosidade, devendo ser limitada à parcela efetivamente controvertida quando houver anuência prévia quanto a parte relevante do crédito.
(N.U 1043448-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

[...]

Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(N.U 1012251-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

[...]
A fixação dos honorários em 10% sobre o valor do crédito excluído é fundamentada na mensurabilidade do proveito econômico e na aplicação dos §§2o e 8o do art. 85 do CPC, afastando-se a incidência do critério de equidade.

(N.U 1029975-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

Dessa forma, embora não prospere o pedido de fixação por equidade, mostra-se necessária a adequação da base de cálculo da verba honorária, a fim de que incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido com o julgamento da impugnação de crédito, e não, indistintamente, sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, por se tratar de ato cooperativo típico, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 c/c art. 79 da Lei no 5.764/1971.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais,
rejeito
o pedido de fixação por equidade, por não se aplicar ao caso o art. 85, §8o, do CPC, e,
de ofício, ajusto a base de cálculo dos honorários

advocatícios sucumbenciais
para que incida sobre o proveito econômico efetivamente obtido na impugnação de crédito.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo agravante em favor dos patronos da parte agravada
para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026